Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento com pedido cominatório. Tutela provisória concedida. Fixação de astreintes pautada pelo descumprimento da obrigação. Adequação e razoabilidade. Renitência evidenciada. Incidência legítima. Descumprimento da ordem judicial. Impossibilidade de qualificação como ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé. Sanção condicionada à atuação maliciosa. Multa processual elidida pela ausência do elemento subjetivo. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em face de decisão que, no curso de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização moral aviada em seu desfavor e de outro litisconsorte, mantivera o reconhecimento do descumprimento de cominação imposta, assim como reiterara a determinação para que os réus restituíssem à consumidora o valor bloqueado indevidamente em conta bancária por ela titularizada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de outras medidas coercitivas cabíveis, e mantivera a multa diária outrora fixada, até o limite estipulado, em razão do descumprimento parcial do comando judicial, e, alfim, a penalidade imposta por ato atentatório e incursão por fato tipificado como litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade das multas cominatórias e por ato atentatório à dignidade da justiça impostas aos réus, em razão do descumprimento parcial da tutela de urgência deferida em favor da autora.
III. Razões de decidir
3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer imposta à instituição financeira postada na composição passiva, concernente à ordem de se absterem de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária da autora para o pagamento das compras supostamente realizadas por meio de fraude, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV e §2o).
6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não cumprimento da determinação de abstenção de provisionarem ou bloquearem o saldo da conta bancária da autora para o pagamento das compras supostamente realizadas por meio de fraude, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se o excutido atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo da execução no curso processual.
7. Ainda que descumprida a determinação de abstenção de provisionarem ou bloquearem o saldo da conta bancária da autora para o pagamento das compras supostamente realizadas por meio de fraude, não sobressaindo que o descumprimento fora pautado por má-fé processual e por ausência de justificativa para tanto, sobretudo porque cumprida no itinerário processual, a conduta não se insere em nenhuma das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual, tornando inviável que seja reputado como litigante de má-fé e apenado sob essa conformação.
IV. Dispositivo

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.